Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703810-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gileno Rodrigues de Oliveira em face da r. decisão (ID 23076180) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Laércio Filgueiras Santos, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é o arresto cautelar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) do Agravado, bem como a suspensão do protesto do Cheque no 000157, do Banco Santander, da empresa AK Siqueira Eireli, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 23155333). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 23/2/2021, homologando pedido de desistência formulado pelo Autor e extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 83983632, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator